Tribunal: STF
Processo: RHC 57207
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
- Habeas corpus. Recurso ordinário. Razões. - Inadmissibilidade do recurso de habeas corpus quando desacompanhado de razoes. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Legitimidade para o recurso. Pedido alternativo. Deferimento de um dos pedidos. Se um dos pedidos alternativos da impetração é acolhido integralmente, falta legitimidade ao paciente para recorrer, pois inexiste, no caso, sucumbência parcial. Recurso de habeas corpus denegado.